Tribunal: STF
Processo: ADI 3326
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N. 214/2004. MODIFICAÇÃO DAS LEIS NS. 9.478/1997 E 9.847/1999. REGULAMENTAÇÃO DA INTRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL NA MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA. ATRIBUIÇÃO À AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO DE COMPETÊNCIA REGULATÓRIA DOS COMBUSTÍVEIS RENOVÁVEIS. ATENDIMENTO AOS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS DE URGÊNCIA E RELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 9/1995 E AO ART. 246 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 



    1. Observados os pressupostos constitucionais de urgência e relevância na alteração do caput do art. 8º da Lei n. 9.478/1997: atribuição à Agência Nacional do Petróleo da competência para regulação, contratação e fiscalização da indústria dos combustíveis renováveis pela Medida Provisória n. 214/2004.



    2. Ausência de afronta ao art. 3º da Emenda Constitucional n. 9/1995 e ao art. 246 da Constituição da República: a Medida Provisória n. 214/2004 não regulamenta o monopólio da União sobre as atividades econômicas relacionadas a petróleo, gás natural, outros hidrocarbonetos fluidos e derivados.



    3. Ação julgada prejudicada quanto ao inc. XVI do art. 8º da Lei n. 9.478/1997 e ao inc. II do § 1º do art. 1º da Lei n. 9.847/1999 e improcedente com relação ao caput do art. 8º da Lei n. 9.478/1997.